Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-17.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA – ACORDO CELEBRADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONEXA – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE NESTES AUTOS – DESCABIMENTO – TRANSAÇÃO EXPRESSAMENTE LIMITADA À EXECUÇÃO – ENTRELAÇAMENTO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS – DESINTERESSE SUPERVENIENTE NO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA – ACORDO CELEBRADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONEXA – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE NESTES AUTOS – DESCABIMENTO – TRANSAÇÃO EXPRESSAMENTE LIMITADA À EXECUÇÃO – ENTRELAÇAMENTO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS – DESINTERESSE SUPERVENIENTE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES NO ACORDO CELEBRADO NA EXECUÇÃO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS PARTES EM SEDE RECURSAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL FIXADA NA SENTENÇA – CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDAS A CARGO DO AUTOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.